Tribunal: TJMT
Processo: 1019060-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019060-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (EMBARGANTE), LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES - CPF: 872.425.081-34 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019060-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

EMBARGADO:

LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 154364693), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 154228650, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019060-90.2022.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso,

mantendo
a
decisão agravada que vedou a retirada do bem da comarca de origem enquanto não transcorrido o prazo de 5 dias para a parte requerida efetuar o pagamento da integralidade da dívida.

Em suma, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que efetivada a busca e apreensão do veículo garantidor da avença, este será depositado nas mãos do embargante, sob o encargo de fiel depositário, cabendo-lhe a devida guarda e conservação do veículo, para que, caso o embargado digne-se em efetivar o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, o veículo lhe seja restituído nas mesmas condições em que fora apreendido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada o vício apontado.

Recurso tempestivo (ID 154584189).

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 156389159.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019060-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

EMBARGADO:

LIDIANE DAS GRACAS VIANA BORGES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar algum tipo de defeito a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Ademais, a alegação de omissão quanto às razões de decidir não se sustentam, pois como se vê, a finalidade única pretendida pelo embargante na reforma da decisão agravada, é garantir que o veículo em questão seja devidamente acondicionado em pátio de sua confiança, a fim de evitar dissabores tão comumente noticiados no âmbito do Poder Judiciário, onde os devedores fiduciantes ao reaver os veículos após o pagamento da integralidade da dívida relatam que os mesmos não foram devolvidos nas mesmas condições..

Vejamos um fragmento da decisão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Consoante se observa da referida norma, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos cinco dias seguintes à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, neste período é absolutamente inconveniente admitir-se o deslocamento do bem para comarca diversa até a certificação do decurso do prazo para pagar a dívida.

Isto porque, há diversos casos em que o devedor paga a purga a mora e, diante da remessa do bem para outra localidade, encontra dificuldade na recuperação do bem pelo qual pagou integralmente.

Essa questão, inclusive, já foi apreciada pela Segunda Seção do STJ em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.418.593/MS), ocasião em que se fixou a seguinte tese:”
(ID 151749689, p.3)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim, ausente os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023